Tribunal: STJ
Processo: 0026656-39.2017.8.13.0461
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031232 - MG (2025/0324979-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DARLEY DALTON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA INADMISSBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, consistentes na Súmula 7/STJ e na Súmula 282/STF,
aplicando-se a Súmula 182/STJ.
2. No agravo regimental, a defesa alegou ter impugnado integralmente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sustentando que a
não vedava a revaloração da matéria probatória tratada no acórdão e que
Súmula 7/STJ
o acórdão recorrido havia se manifestado expressamente sobre as matérias constantes
no recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante impugnou, de forma
específica e fundamentada, todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do
recurso especial; e (ii) determinar se houve demonstração da inaplicabilidade das
Súmulas 7/STJ e 282/STF, com a devida apresentação de argumentos concretos e
específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem indicar premissas
fáticas incontroversas que permitissem o acolhimento do pedido.
Documento eletrônico VDA53314832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f932ac81-15fb-4740-879a-4c7459bfd1b4

6. A ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
CPC,
III; Súmulas 7/STJ, 182/STJ, 282/STF.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.618.327/PE,
Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.632.127/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.612.420/MS,
08.10.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental.
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo
Soares da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
19 de dezembro de 2025

JOEL ILAN PACIORNIK
Relator
Documento eletrônico VDA53314832 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:39
Publicação no DJEN/CNJ de 23/12/2025. Código de Controle do Documento: f932ac81-15fb-4740-879a-4c7459bfd1b4

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3031232 - MG (2025/0324979-0)
RELATOR
: MINISTRO JOEL ILAN PACIORNIK
AGRAVANTE
: DARLEY DALTON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA INADMISSBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182/STJ.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática da Presidência do STJ que
não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento na ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
especial proferida na origem, consistentes na Súmula 7/STJ e na Súmula 282/STF,
aplicando-se a Súmula 182/STJ.
2. No agravo regimental, a defesa alegou ter impugnado integralmente todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, sustentando que a
não vedava a revaloração da matéria probatória tratada no acórdão e que
Súmula 7/STJ
o acórdão recorrido havia se manifestado expressamente sobre as matérias constantes
no recurso especial.
3. O Ministério Público Federal manifestou-se pelo não conhecimento do agravo
regimental.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a parte agravante impugnou, de forma
específica e fundamentada, todos os fundamentos utilizados para a inadmissão do
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

recurso especial; e (ii) determinar se houve demonstração da inaplicabilidade das
Súmulas 7/STJ e 282/STF, com a devida apresentação de argumentos concretos e
específicos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
limitando-se a alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem indicar premissas
fáticas incontroversas que permitissem o acolhimento do pedido.
6. A ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula 182/STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento:
1. A ausência de impugnação específica e integral dos fundamentos da decisão de
inadmissibilidade do recurso especial obsta o conhecimento do agravo, conforme o
III, do CPC e a
art. 932,
Súmula 182/STJ.
Dispositivos relevantes citados:RISTJ,
-E, V; RISTJ,
parágrafo único, I;
art. 21
art. 253,
CPC,
III; Súmulas 7/STJ, 182/STJ, 282/STF.
art. 932,
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio
AREsp 2.176.543/SC,
Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 21.03.2023; STJ,
Rel. Min.
EAREsp 746.775/PR,
João Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial,
julgado em 30.11.2018; STJ, AgRg no
Rel. Min. Daniela Teixeira,
AREsp 2.618.327/PE,
Quinta Turma, julgado em 19.02.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min.
AREsp 2.632.127/ES,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22.04.2025; STJ, AgRg no
Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em
AREsp 2.612.420/MS,
08.10.2024.
RELATÓRIO
Cuida-se de agravo regimental interposto por DARLEY DALTON DE
OLIVEIRA contra decisão monocrática proferida pela Presidência desta Corte, às fls. 748
/749, que, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do
art. 21
art. 253,
Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça – RISTJ, não conheceu do agravo em
recurso especial, uma vez que a parte recorrente deixou de impugnar
especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

especial proferida na origem, consistentes na
e na
Súmula 7/STJ
Súmula 282/STF.
Aplicando-se, assim, a Súmula n. 182/STJ.
No regimental (fls. 754/759), a defesa afirma que impugnou integralmente todos
os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial.
Aduz que, no agravo em recurso especial, demonstrou que a
não
súmula 7/STJ
vedava a revaloração da matéria probatória tratada no acórdão; e, sobre a ausência de
prequestionamento, que o acórdão havia se manifestado expressamente sobre as
matérias constantes no recurso especial.
Requer o conhecimento e o provimento do agravo regimental para dar regular
processamento do recurso especial.
O Ministério Público Federal – MPF manifestou-se pelo não conhecimento do
agravo regimental (fls. 776/778).
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não merece provimento, devendo ser mantido o não
conhecimento do agravo em recurso especial.
A Presidência desta Corte não conheceu do agravo em recurso especial porque a
defesa deixou de impugnar especificamente os fundamentos da decisão de
inadmissibilidade da origem, consistentes na
(necessidade de reexame do
Súmula 7/STJ
acervo fático-probatório para avaliar a alegação de inexistência de elementos idôneos
para subsidiar a pronúncia) e na
(ausência de prequestionamento no
Súmula 282/STF
tocante à aplicação do princípio da consunção entre o crime conexo e o crime de
homicídio tentado). Aplicando-se, assim, a Súmula n. 182/STJ.
Nos termos do agravo em recurso especial (fls. 727/733), a defesa deixou de
impugnar concreta e efetivamente o óbice da
limitando-se a sustentar que
Súmula 7/STJ,
o recurso especial demandava a análise dos elementos constantes no acórdão recorrido,
sem indicar quais e sob quais argumentos defensivos.
Para impugnar especificamente à incidência do óbice da Súmula n. 7/STJ,
cabia à parte demonstrar quais fatos e provas, tais como descritos no acórdão recorrido,
comportariam revaloração jurídica à luz de suas alegações recursais, o que não foi feito.
Com efeito, "são insuficientes, para rebater a incidência da Súmula n. 7 do STJ,
assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não demanda reexame de
provas. O agravante deve demonstrar, com particularidade, que a alteração do
entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da apreciação fático-
" (AgRg no
relator Ministro Rogerio Schietti
probatória dos autos
AREsp n. 2.176.543/SC,
Cruz, Sexta Turma, julgado em
DJe de
.
21/3/2023,
29/3/2023)
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

Cumpre salientar que, conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a
decisão de inadmissibilidade do apelo nobre não é formada por capítulos autônomos,
mas por um único dispositivo, de forma a exigir que o agravante impugne todos os
fundamentos da decisão de origem que não admitiu o recurso especial. Confira-se (grifos
nossos):

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA
DE
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
§
ART. 544,
4o, I, DO
ENTENDIMENTO RENOVADO PELO
CPC/1973.
NOVO CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua
insurgência, nos termos do
II, c/c o
do
art. 514,
art. 505
Tal premissa, contudo, deve ser afastada
CPC/1973.
quando houver expressa e específica disposição legal em
sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo contra
decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial,
tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do
agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão
agravada" - o que foi eiterado pelo novel CPC, em seu
art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial
tem como escopo exclusivo a apreciação dos
pressupostos
de
admissibilidade
recursal.
Seu
dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal,
uma vez que registra, de forma unívoca, apenas a
inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em
unidades autônomas tem como parâmetro inafastável a
sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento
autônomo
em
si
mesmo,
ressoando
inequívoco, portanto, que a decisão agravada é
incindível e, assim, deve ser impugnada em sua
integralidade, nos exatos termos das disposições legais
e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida
nos autos, cumpre registrar que o posicionamento ora
perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no
caput, do
que veda o cabimento do
art. 1.042,
CPC/2015,
agravo contra decisão do Tribunal a quo que inadmitir o
recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando
então será cabível apenas o agravo interno na Corte de
origem, nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp 746.775/PR,
Noronha, relator p/ Acórdão Ministro Luis Felipe Salomão,
Corte Especial, DJe de
.
30/11/2018)
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

Dessa forma, correta a decisão da Presidência, ao aplicar, por analogia, a Súmula
n. 182 do STJ, que dispõe ser "inviável o agravo do
do Código de Processo Civil
art. 545
".
- CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes (grifos nossos):

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERVEL E ESTUPRO MAJORADO.
INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO RECORRIDA. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 7,
83, 182 E 211 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão
que inadmitiu recurso especial em face de acórdão
proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará,
sob os fundamentos de ausência de prequestionamento,
impossibilidade de reexame de provas e ausência de
impugnação específica, com aplicação das Súmulas 7,
83, 182 e 211 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:(i) verificar se a
parte agravante impugnou, de forma específica e
fundamentada, todos os fundamentos utilizados para a
inadmissão do recurso especial;(ii) avaliar se as teses
recursais foram devidamente prequestionadas na instância
ordinária, conforme a Súmula 211 do STJ; e(iii) determinar
se houve demonstração da inaplicabilidade das Súmulas 7 e
83 do STJ, com a devida apresentação de precedentes
contemporâneos ou supervenientes e a demonstração de
distinção jurídica entre os casos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não apresentou impugnação
específica e fundamentada aos argumentos utilizados na
decisão que inadmitiu o recurso especial, limitando-se a
alegações genéricas sobre a suposta inaplicabilidade
das súmulas indicadas. Essa deficiência atrai a
aplicação da Súmula 182 do STJ.
4. O exame das alegações relativas à violação dos
artigos 402, 400, § 1o, e 571, VII, do CPP, e 7o do CPC é
inviabilizado, uma vez que esses dispositivos não foram
objeto de discussão ou análise no acórdão recorrido,
configurando ausência de prequestionamento, nos termos da
Súmula 211 do STJ.
5. A tese de cerceamento de defesa pela suposta falta
de produção de laudo psicológico obrigatório não se
sustenta, uma vez que o Tribunal de origem decidiu em
conformidade com a jurisprudência do STJ, que reconhece
que tal prova não é imprescindível à configuração do crime,
atraindo a aplicação da Súmula 83 do STJ.
6. Quanto à alegada desproporção na dosimetria da
pena e ao reconhecimento da continuidade delitiva com
aplicação da fração de aumento de 2/3, a revisão desses
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

aspectos demandaria reexame de fatos e provas, vedado
pela Súmula 7 do STJ.
7. A parte agravante não demonstrou precedentes
contemporâneos ou supervenientes que pudessem afastar a
aplicação das Súmulas 7 e 83 do STJ, tampouco realizou
cotejo analítico adequado para caracterizar eventual dissídio
jurisprudencial.
IV. DISPOSITIVO
8. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no
relatora Ministra
AREsp n. 2.618.327/PE,
Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
DJEN
19/2/2025,
de
)
24/2/2025.

DIREITO
PROCESSUAL
PENAL.
AGRAVO
REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO. ÓBICES DAS SÚMULAS N. 284 DO STF E N.
7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão
monocrática da Presidência do STJ que não conheceu
do agravo em recurso especial, com base na Súmula n.
182 do STJ, devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos pelos quais o Tribunal de origem
inadmitiu o recurso especial, incidindo as Súmulas n.
284 do STF e n. 7 do STJ.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o
agravo em recurso especial impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial,
especialmente em relação à incidência das Súmulas n. 284
do STF e n. 7 do STJ.
III. Razões de decidir
3. A decisão monocrática da Presidência do STJ
aplicou corretamente a Súmula 182 do STJ, ao não conhecer
o agravo em recurso especial por falta de impugnação
específica dos fundamentos adotados na decisão de
inadmissibilidade no Tribunal a quo.
4. A defesa não demonstrou, de forma concreta, a
inaplicabilidade da Súmula 7 do STJ, limitando-se a
alegações genéricas sobre a revaloração da prova, sem
indicar premissas fáticas incontroversas.
5. A mera alegação de que a fundamentação foi clara
e bem fundamentada não é suficiente para afastar a
incidência da Súmula n. 284 do STF diante do constatado
vício da peça recursal que apontou artigo de lei federal
violado sem o motivo correspondente, sendo defeso inovar
no agravo regimental para sanar a deficiência em razão da
preclusão consumativa.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp n. 2.632.127/ES, relator Ministro
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/4/2025,
DJEN de
)
29/4/2025.

AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA N.
182 DO STJ. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A ausência de impugnação dos fundamentos da
decisão de inadmissão do recurso especial obsta o
conhecimento do agravo - incidência do
III, do
art. 932,
CPC e aplicação da Súmula n. 182 do STJ.
2. Segundo o entendimento desta Corte Superior,
revela-se insuficiente, para pedir o afastamento da Súmula n.
7 do STJ, alegar genericamente que não se pretende o
reexame de provas, devendo-se indicar qual premissa fática
delineada e admitida pelo Tribunal a quo que, uma vez
revalorada, permita o acolhimento do pedido, ônus do qual a
defesa não se desincumbiu.
3. A jurisprudência do STJ entende que, para infirmar
a aplicação da Súmula n. 83 do STJ, é necessário à parte
comprovar que o entendimento desta Corte Superior destoa
da conclusão do Tribunal de origem, o que não foi feito pela
defesa.
4. Na espécie, não houve a observância da
dialeticidade recursal, motivo pelo qual o referido recurso
careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a
impugnação efetiva e concreta aos fundamentos usados
para inadmitir o recurso.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no
relator Ministro
AREsp n. 2.612.420/MS,
Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 8/10/2024,
DJe de
)
15/10/2024.

Ante o exposto, voto pelo desprovimento do agravo regimental.
Documento eletrônico VDA53314837 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOEL ILAN PACIORNIK Assinado em: 19/12/2025 09:47:40
Código de Controle do Documento: 3a07aaeb-4411-4b5b-a2b2-517043101011

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0324979-0
AREsp 3.031.232 /
MG
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 0026656392017 00266563920178130461 10000244984993003
2016014975520001 201646100059500100511655279 2017002665639
26656392017 266563920178130461
EM MESA
JULGADO: 16/12/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JULIANO BAIOCCHI VILLA-VERDE DE CARVALHO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DARLEY DALTON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CORRÉU
: RODRIGO DIONISIO DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Simples
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DARLEY DALTON DE OLIVEIRA SANTOS
ADVOGADO
: LEON BAMBIRRA OBREGON GONCALVES - MG084034
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Messod Azulay Neto, Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares
da Fonseca e Ribeiro Dantas votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o
Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C54260544924530813105<@
2025/0324979-0 - AREsp 3031232 Petição : 2025/0092148-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA53224660 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 17/12/2025 13:57:29
Código de Controle do Documento: B254400D-AC03-473F-A121-39FB9B058E0C